Tribunal: TJDFT
Processo: 0002824-18.2018.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002824-18.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROSILDO SOARES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia, com base no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. A atividade de transporte remunerado de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas em lei, configura contravenção penal tipificada no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. 4. O transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização é socialmente inadequado, uma vez que atua na clandestinidade, sem a devida fiscalização do Poder Público, caracterizando-se pela violação das normas que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados. 5. Não se aplica o princípio da intervenção mínima, em face da relevância do bem jurídico tutelado, que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. A Lei no. 9.099/95 prevê medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo para os delitos de menor potencial ofensivo. 6. Os elementos de prova colhidos na fase inquisitorial (materialidade e indícios de autoria) se mostram suficientes para configurar os pressupostos processuais e a justa causa para o exercício da ação penal, razão por que a denúncia deve ser recebida. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença, receber a denúncia e determinar o regular processamento do feito. 8. A ementa do julgamento servirá de acórdão.” (Acórdão 1170150, 20180510028245APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: 3738/3743) O recorrente sustenta violação aos arts. 5o, incisos XIII e XXXIX, e 170, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido teria infringido os princípios da insignificância e da intervenção mínima do Direito Penal, em razão da atipicidade da conduta de uso de carro particular para o transporte de passageiros, por já se encontrar caracterizada como infração administrativa prevista no inciso VIII do art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro. Subsidiariamente requer a aplicação do princípio da insignificância. Esclareceu que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral quanto à “proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas” (tema 967). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Quanto à existência de repercussão geral no que diz respeito à “proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas” (tema 967), verifica-se que o objeto do RE 1054110 RG, cujo mérito já foi julgado, refere-se ao transporte remunerado individual de pessoas cadastrados em aplicativos como Uber e Cabify, in verbis: “Ementa: Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência. (...) 2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. (...) 6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. (RE 1054110, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019) Embora semelhante em uma primeira análise, no referido precedente foi julgada questão diversa da presente. O objeto deste processo diz respeito ao transporte remunerado de passageiros vulgarmente conhecido como transporte pirata. Portanto, diverso dos motoristas cadastrados em aplicativos como Uber e Cabify. Assim, diante dessas variáveis, chega-se à conclusão diversa, razão pela qual inaplicável o referido precedente Além disso, entender de modo contrário implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 960607 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016) De outro lado, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que sobre o tema não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, tampouco foram opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF Ademais, a questão de fundo veiculada no recurso é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais e Código de Trânsito Brasileiro), cuja análise foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Ressalte-se que dentre as medidas previstas na Portaria Conjunta n. 50, de 29/04/2020, está a manutenção da suspensão dos prazos processuais relativos aos processos que tramitam em meio físico (parágrafo único do art. 3o). Portanto, as partes e seus patronos poderão consultar o processo físico juntamente à Secretaria, consoante o disposto na Portaria Conjunta 24/2019, alterada pela Portaria Conjunta 81/2019, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal